Tribunal: TJBA
Processo: 8064221-35.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064221-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ICARO NUNES DA INVENCAO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INDÍCIOS DE INSANIDADE MENTAL. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante no dia 17/11/2023, sob acusação de prática dos delitos de posse de drogas para uso pessoal e feminicídio tentado em face de sua companheira, mediante disparo de arma de fogo, feriando-a no ombro, fato ocorrido na presença do filho menor da ofendida, empreendendo fuga lopo após o fato. Acionada, a polícia militar surpreendeu o paciente “quando o mesmo retornava ao local do fato, em frente à residência, por volta das 06:00h”, tendo sido encontrado na posse de “01 pistola marca tauros, cal. 380, com numeração ilegível, com 01 carregador e 13 munições intactas e 01 deflagrada, e 01 pedra de bom tamanho, de material de cor branca, supostamente cocaína”, além de “02 projeteis de calibre 380, sendo 01 intacto e outro deflagrado, encontrados no local do fato”. 2. A custódia cautelar foi decretada em sede de audiência de custódia (id. 55463154 – fls. 39/44), após homologação do auto de prisão em flagrante e manifestação do Ministério Público pela conversão da custódia em internação provisória, mediante decisão suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos legais (arts. 312, 313 e 319, VII, do CPP). 3. O crime imputado ao paciente foi praticado com violência, havendo risco de reiteração delitiva, “bem como as próprias declarações do acusado, que alega tomar diversos medicamentos para tratamento de problemas psiquiátricos”, com “existência de relatos de internamentos e de tratamento ambulatorial anteriores, bem como de diagnósticos psicóticos, há fortes indícios de que o paciente seja portador de enfermidade mental”, já tendo sido concluído por sua inimputabilidade em incidente de insanidade vinculado à ação penal pela prática do delito de latrocínio. Nesse contexto, a medida cautelar de internação provisória foi decretada em razão das peculiaridades do caso concreto, presentes indícios da materialidade e da autoria, visando evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, além da necessidade pessoal de internamento. 4. Consoante pontuou a Procuradoria de Justiça, a despeito de o atual incidente de insanidade mental do paciente não tenha sido concluído, “havendo elementos indicativos de que o acusado sofre de doença mental, é de se determinar a sua internação provisória, ainda que não exista laudo psiquiátrico atestando a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade” (RHC n. 62.075/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 22/10/2015). 6. Segundo certificado nos autos (id. 55463154 - fl. 192), o exame de lesões corporais não foi realizado de imediato em razão da ausência de médico legista plantonista. Pontue-se que, realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e decretada a internação provisória, de modo que "tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 7. Ressalte-se que o art. 13 da Resolução nº. 487 do CNJ, prevê a possibilidade de imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória em hipóteses excepcionais, como na hipótese dos autos em que “não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão”. 8. Ordem conhecida e denegada, com recomendação para que o Juízo de piso adote as providências necessárias para a designação da audiência de instrução e julgamento da ação penal originária, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064221-35.2023.8.05.0000, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do paciente ICARO NUNES DA INVENÇÃO, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 8003214-86.2023.8.05.0244, em que figura, na qualidade de autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.